Tribunal: TJDFT
Processo: 0701468-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701468-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL REPRESENTANTE LEGAL: ANA MARCIA COSTA MAFRA AGRAVADO: RAFAEL MAFRA CAVALCANTI D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Astreintes – Suspensão – Descabimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento de efeito suspensivo ao recurso. Com efeito, ao menos para mim, o meritíssimo juiz prolator da decisão agravada atuou com acerto. Na origem, trata-se de Cumprimento de Sentença, em que a parte agravada pretende obter os valores oriundos da multa fixada judicialmente nos autos da Ação de Conhecimento n. 0705179-34.2021.8.07.0011, estipulada para o caso de descumprimento da obrigação de fazer, determinada, inicialmente, nos seguintes termos: “Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA para determinar que a ré CENTRAL UNIMED autorize o procedimento cirúrgico semi-emergencial de alta complexidade específico para tumores cervicais e da base anterior do crânio para retirada de volumoso tumor cervical neural com compressão de estruturas neurovasculares, conforme relatório médico e todos os exames, materiais e procedimentos solicitados inerentes à cirurgia com o médico que acompanha o autor, e autorize o tratamento psicoterápico junto à Clínica MedNúcleo, no prazo de 48 horas a contar da intimação, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). ” Entretanto, a ré descumpriu a obrigação de fazer e a multa foi majorada. Confira-se: “Ante recalcitrância da ré CENTRAL UNIMED em cumprir a determinação judicial, majoro a multa por descumprimento fixada na decisão de ID no 111629709 para o patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia, limitada ao montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais).” Diante do não cumprimento da obrigação, mais uma vez, houve novamente a majoração das astreintes, conforme se lê: “Ante a recalcitrância da parte ré em cumprir a determinação judicial, sem apresentar qualquer justo motivo, provocando tamanha demora para resolução do feito e acarretando o agravamento do quadro clínico do autor, majoro a multa por descumprimento fixada na decisão de ID no 114237394 para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia, limitada ao montante de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).” Em Sentença, o juiz limitou o montante de multa diária pelo descumprimento até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Pois bem. A agravante alega que não há nenhuma evidência de que houve negativa de atendimento anterior ou que o suposto atraso no início do tratamento se deu por sua omissão, porquanto tão logo disponibilizou o tratamento à apelada. Ora, resta claro nos autos ter a apelante cumprido a obrigação de fazer após 4 (quatro) meses da determinação exarada pelo juízo a quo, depois de várias pedidos de majoração de multa realizados pela apelada. Em relação à alegação de que o valor das astreintes é desproporcional e desarrazoado, razão não lhe assiste. Destarte, a multa cominatória, cujo valor se pauta nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, deve se mostrar suficiente para evitar ser mais vantajoso para a parte descumprir o comando judicial em vez de acatá-lo. Importa dizer que as astreintes têm por finalidade garantir o estreito cumprimento da obrigação definida por decisão judicial, o que ocorreu na espécie. Além disso, no caso dos autos, a multa já foi reduzida em Sentença, sem interposição de recurso pelas partes. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o agravo em seu efeito meramente devolutivo. Intime-se a parte agravada a contrarrazoar o recurso, no prazo legal. Após, à Procuradoria de Justiça. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das Informações. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator